Tribunal: TJDFT
Processo: 0742011-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE EM CRIMES PATRIMONIAIS. TESTEMUNHO POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso.
2. As provas dos autos, sobretudo, as declarações das vítimas ratificadas pelo testemunho policial amparam a condenação do apelante pelo delito de roubo consumado circunstanciado pelo concurso de pessoas. Absolvição por insuficiência de provas descabida.
3. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.